Tribunal: TJBA
Processo: 8002200-43.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002200-43.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: RONNEY PEREIRA WENSE

Advogado(s)
:
LUA LAGE LEITE

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – INCIDÊNCIA DO TEMA 977 DO STJ (RESPS
1.656.161/RS
e 1.663.130/RS
) – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO TR PELO IPCA-E – LEGALIDADE – APELO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pleito da autoria para condenar a acionada determinando o
recálculo das parcelas pagas a mesma referente a previdência privada contratada, substituindo
o índice de reajustes aplicados (TR) pelo IPCA-E, a partir da data de concessão do benefício.

2.
No julgamento dos RESps 1.656.161/RS
e 1.663.130/RS
pelo rito dos recursos repetitivos o STJ fixou tese obrigatória segundo a qual “
A partir da vigência da Circular Susep 11/1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrados pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um índice geral de preços de ampla publicidade (INPC/IBGE, IPCA/IBGE, IGPM/FGV, IGP-DI/FGV, IPC/FGV ou IPC/Fipe). Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E
”.

3.
A
decisão guerreada está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ, em meio a recurso repetitivo, que
o IPC deve ser utilizado como índice de correção monetária para os planos de previdência privada aberta ou fechada, por ser o que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

4.
Cumpre lembrar que
o benefício suplementar visa à preservação do padrão de vida que era antes proporcionado pela renda auferida pelo beneficiário quando em atividade, deve
ndo
ter suas contribuições e benefícios corrigidos monetariamente, a fim de que atinjam sua finalidade precípua, sendo certo que a TR não é adequada para esse fim,
conforme acima referido
.

5.
Apelo improvido
, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002200-43.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e como apelada
RONNEY PEREIRA WENSE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .